Tribunal: TJDFT
Processo: 0767909-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0767909-32.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA RECORRIDO: FATIMA SOARES SILVA DE ASSIS DECISÃO O prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9.099/95. No caso em questão, GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA tomou ciência da sentença no dia 03/05/2023, findando-se o prazo para interposição recursal em 17/05/2023. No entanto, a parte interpôs o recurso posteriormente ao término do prazo, em 23/05/2023. Patente, portanto, a intempestividade. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso por ser intempestivo, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juizado de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito